Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-72.2024.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003017-72.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO BASTOS MACIEL - CPF: 060.184.991-42 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - CPF: 046.393.481-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Embargos de declaração em
Apelação criminal.
Tráfico de drogas.
Alegadas omissões e contradições. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.
Efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa aponta omissões e contradições quanto: (i) à voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar; (
ii
) à análise da desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (
iii
) aos critérios de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33); e (
iv
) à fundamentação do regime prisional, além de requerer prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão na análise da voluntariedade do consentimento para a entrada domiciliar; (
ii
) estabelecer se houve contradição ou omissão quanto ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) verificar eventual omissão na apreciação dos critérios do tráfico privilegiado; e (
iv
) determinar se houve omissão quanto à fundamentação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão examin
ou
de forma expressa e fundamentada a voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar, destacando a autorização espontânea do réu e de sua genitora, razão pela qual inexiste omissão sobre o ponto.

4. O pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é enfrentado mediante análise individualizada dos critérios legais, concluindo pela destinação mercantil da substância, o que afasta a existência de contradição ou omissão.

5. A decisão aprecia detalhadamente os requisitos cumulativos do §4º do art. 33, assentando a ausência de preenchimento em razão de elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, inexistindo omissão.

6. A alegação relativa ao regime prisional constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação, sendo indevida sua análise em embargos de declaração e ausente qualquer omissão.

7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo
incabível conferir-lhes efeitos infringentes ante a inexistência de vícios.

8. O prequestionamento fica atendido na medida em que os dispositivos legais e constitucionais invocados integram a fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada norma indicada.

IV. Dispositivo.

9
.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI, LIV, LV, LVII e LXIII; art. 93, IX. CPP,
arts
. 156, 157, 619 e 620. Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 22.03.2022; STJ, HC 831.989/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 948.499/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.06.2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1014101-42.2025.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos em face do
acordão proferido pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação Criminal n. 1003017-72.2024.8.11.0044, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação
do embargante
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 dias-multa.

Nas razões dos embargos declaratórios, a defesa alegou omissão quanto à prova da voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar, sustentando que o acórdão não enfrentou se o referido consentimento foi livre, informado e devidamente comprovado conforme exigência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Apontou contradição e omissão na análise do pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, argumentando ausência de análise individualizada dos parâmetros legais para aferir uso pessoal e que o próprio acórdão reconheceu a condição de usuário do réu.

Sustentou omissão quanto aos critérios do tráfico privilegiado do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, alegando que o afastamento do redutor
se baseou
apenas em anotações e processos sem trânsito em julgado.

Por fim, apontou omissão quanto à fundamentação do regime prisional fixado, defendendo ausência de proporcionalidade entre a gravidade dos fatos e a imposição do regime semiaberto. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com atribuição de efeitos modificativos, ou subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados (
Id
326739388).

A Procuradoria de Justiça
manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida com caráter meramente infringente (
Id
328773897).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Esta Terceira Câmara Criminal, julgou, à unanimidade, pelo não provimento do recurso no dia
30.10.2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar; Ausência de nulidade. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa. A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT. A defesa, em preliminar, sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei). O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada na residência do apelante sem mandado judicial configura prova ilícita por violar o domicílio; (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios colhidos autorizam a desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais civis na residência do apelante decorre de consentimento válido, prestado espontaneamente pelo próprio réu e confirmado por sua genitora, afastando a alegação de pescaria probatória e, por consequência, a nulidade da prova obtida.

4. O contexto fático-probatório demonstra claramente a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, em razão da quantidade, da diversidade de drogas, da apreensão de valores em espécie, de máquinas de cartão, de caderno com anotações e da ausência de indícios de atividade lícita.

5. A versão defensiva, de que os objetos apreendidos se referem à venda de roupas, é isolada e contrariada pelos elementos constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e o conteúdo das anotações.

6. Não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois os elementos indicam envolvimento habitual com o tráfico e participação em organização criminosa, afastando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 22.03.2022; STJ, HC 831.989/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 948.499/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.06.2025; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.04.2025.

I - Quanto
à
alegação de omissão quanto
a
prova da voluntariedade do consentimento.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar, argumentando ausência de comprovação válida da anuência conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

O pleito não merece acolhimento.

A
questão foi devidamente enfrentada e fundamentada. O voto relator examinou minuciosamente as circunstâncias do consentimento, consignando expressamente que
“
os agentes policiais agiram dentro dos parâmetros legais em situação de encontro fortuito de provas durante investigação legitimamente autorizada
” – Id
312010856.

O acórdão registrou que
“
o apelante José Augusto Bastos Maciel espontaneamente e sem qualquer coação confessou possuir entorpecentes em sua residência
”
, detalhando que
“
questionado sobre a existência de drogas em sua residência, o investigado afirmou que havia maconha e cocaína em seu quarto, especificamente no guarda-roupa e na cômoda, bem como informou que seu aparelho celular se encontrava em cima da cama, autorizando a equipe a adentrar na residência para realizar a busca
”
.

Ademais, o julgado consigno
u que “
a busca foi acompanhada pela genitora do réu que igualmente consentiu com a diligência, conferindo dupla autorização para o ingresso no domicílio
”
, fundamentando a licitude da prova com base em jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ - HC: 831989
)
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim decisão motivada contrária à tese defensiva, o que não configura vício passível de correção via embargos declaratórios.

II – Quanto a suposta contradição ao pedido de desclassificação.

O embargante aponta contradição e omissão na análise do pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando ausência de análise individualizada dos parâmetros legais previstos no § 2º do referido dispositivo.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da desclassificação, examinando detalhadamente os critérios estabelecidos no § 2º do artigo 28 da Lei de Drogas.

O voto consignou expressamente que para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

A decisão analisou pormenorizadamente cada um desses elementos, destacando: a) a quantidade expressiva apreendida (20,07 gramas de cocaína e 10,68 gramas de maconha); b) os elementos indicativos de mercancia (R$ 980,00 em espécie, duas máquinas de cartão de crédito, caderno com anotações); c) o contexto da apreensão; d) as circunstâncias pessoais do agente.

O reconhecimento da condição de usuário do réu não constitui contradição com a conclusão de destinação mercantil, uma vez que é pacífico
na jurisprudência que a condição de usuário não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, conforme expressamente consignado no acórdão.

III – Quanto
à
omissão dos critérios do tráfico privilegiado.

O embargante sustenta omissão quanto à análise dos critérios do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, argumentando que o afastamento do redutor
se
baseou

apenas em processos sem trânsito em julgado.

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado examinou detalhadamente os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, consignando que
:

Embora o apelante seja tecnicamente primário, denota-se habitualidade delitiva, considerando que os fatos desta ação ocorreram no cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 1001919-52.2024.8.11.0044, que originou a ação penal de n. 1003011-65.2024.8.11.0044, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando reiteração na prática criminosa e dedicação a atividades delituosas, em curto espaço de tempo.

Na residência foi localizado caderno com anotações que revelam inequívocos indicativos de contabilidade de tráfico, contendo nomes de pessoas conhecidas da autoridade policial como usuários de entorpecentes, contrariando a versão defensiva de que se tratava de controle de vendas de roupas.

Além do caderno, há elementos concretos que indicam seu envolvimento com atividade criminosa organizada – Id 278906499 e 278906480, como: apreensão de bastão de madeira (indicativo de função hierárquica); presença de máquinas de cartão (empresarialidade na atividade) e variedade da droga.

A decisão fundamentou o afastamento do redutor não apenas na existência de outros processos, mas principalmente nos elementos concretos que indicam dedicação à atividade criminosa, tais como: a) caderno com anotações de contabilidade de tráfico; b) presença de bastão de madeira indicativo de função hierárquica; c) máquinas de cartão demonstrando empresarialidade; d) variedade de drogas apreendidas.

IV – Quanto
à
omissão da fundamentação do regime prisional.

O embargante aponta omissão quanto à fundamentação do regime prisional, defendendo ausência de proporcionalidade entre a gravidade dos fatos e a imposição do regime semiaberto.

A questão do regime prisional não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, constituindo inovação indevida em sede de embargos declaratórios.

Ademais, o acórdão manteve integralmente a sentença condenatória, incluindo o regime fixado pelo juízo de origem, não havendo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão embargada, ou ainda para corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas.

Neste sentido
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619, do Código de Processo Penal. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
. (TJ-MT - Embargos de Declaração Criminal: 10141014220258110042, Relator.: Lidio Modesto da Silva Filho, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal)

Verifica-se que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matérias já decididas no acórdão embargado com o objetivo de obter resultado diverso. Tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O embargante requer
eu
o prequestionamento dos seguintes dispositivos:

Constituição Federal:
arts
. 5º, incisos XI, LIV, LV, LVII e LXIII; art. 93, IX.

Código de Processo Penal:
arts
. 156, 157, 619 e 620.

Lei 11.343/2006:
arts
. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Conflito entre o V. acordão e decisões dos Tribunais Superiores Tema Repetitivo 1139, Súmula 444, Tema 506 de Repercussão Gera
l.

O
s dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção:

Para fins deprequestionamento, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.

(N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025